Tribunal: TJES
Processo: 5007753-87.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007753-87.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: OTACILIO SOARES FARIAS
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇAS RECORRENTES E INDEVIDAS. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS AÇÕES JUDICIAIS COM A MESMA FINALIDADE. FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do Autor

Aduz o autor, em síntese, que o réu vem descontando de sua conta bancária valores relativos a empréstimos pessoais (nº 0071446 e 0285607) e mora nos contratos nº 7000280 e 7000314, os quais desconhece, já tendo ajuizado diversas ações para suspender cobranças indevidas por outras pactuações fraudulentas firmadas pelo réu em seu nome. Diante disso, requer a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário e que seja determinado ao réu que se abstenha de celebrar novos contratos durante o andamento deste feito, além da declaração de inexistência dos débitos relativos aos contratos objetos desta demanda, condenação do réu na restituição em dobro do que cobrou pelas operações de crédito reclamadas na inicial e indenização por danos morais.

Uma vez interposto Recurso Ordinário, o autor recorrido apresentou contrarrazões (Id. 1121898) pugnando pela manutenção da r. sentença.

Tese do réu

Em sede de Recurso Inominado (Id. 1121891) sustenta, em síntese, a ausência de ato ilícito, além de alegar ser indevida a restituição em dobro, ante a inexistência de má-fé. Por fim, aduz ser desproporcional o
quantum
fixado à título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1121869) resolveu a lide nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos autorais para confirmar a decisão liminar do Id. 5568283 para tornar definitivo o cancelamento e as cobranças relativas aos contratos de nº 0071446, 0285607, 7000280 e 7000314. Condeno, ainda, o réu, na restituição em dobro das parcelas descontadas no dia 07/08/2020, de R$166,23 referente a parcelamento de crédito pessoal; no dia 08/09/2020, de R$166,23 referente a parcelamento de crédito pessoal; no dia 07/10/2020, de R$166,23 referente a parcelamento de crédito pessoal; no dia 07/10/2020, de R$168,64 e R$172,98 referentes a mora de crédito pessoal (7000280); no dia 07/10/2020, de R$161,69 referente a parcela de crédito pessoal (0285607); no dia 10/11/2020, de R$161,69, R$169,31, R$173,26 e R$177,72 referentes a mora de crédito pessoal (7000314), devendo serem corrigidas monetariamente desde o efetivo desembolso de cada uma delas e acrescidas de juros legais desde a citação. Por fim, condeno o réu no pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente (Súmula nº 362 do STJ) e acrescidos de juros moratórios legais a partir da data de publicação desta sentença.

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”
.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Em que pese a irresignação do Recorrente, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Nesse contexto, recai sobre o Recorrente o ônus de fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil (CPC/2015), ônus do qual não se desincumbiu.

Conforme bem destacado pelo juízo a quo, o recorrente não produziu quaisquer provas de sua alegação no sentido de que a contratação e as cobranças se deram de forma regular, limitando a defesa e o recurso a alegações genéricas fundamentadas tão somente em tela sistêmica.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral
. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Diante disso, considerando que o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e das cobranças, restou caracterizada a falha na prestação de serviços, razão pela qual
entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Destaca-se que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Quanto ao pedido de dano moral, em casos como o presente, é facilmente verificado, uma vez que os transtornos experimentados pelo autor extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos à fato cotidiano.

Em que pese não se tratar de caso em que ocorreu a negativação indevida, no qual estaria configurado o dano moral
in re ipsa
, há que ser considerado o fato de que a conduta irregular da recorrente é reiterada em relação ao recorrido.

Nota-se que o autor já ajuizou outras 3 demandas (nº 0016480-93.208.8.08.0173, nº 0017513-84.2019.8.08.0173 e nº 5004752-94.2020.8.08.0012), todas com o mesmo objetivo de declarar nulos empréstimos consignados não contratados e cobrados pelo banco recorrente. Mesmo assim, o requerido continua sujeitando o autor à desgaste físico e emocional a ponto de ser levado ao extremo de requerer tutela jurisdicional para resolução do problema.

Desse modo, prevalece que a presente hipótese certamente não trata apenas de mero aborrecimento. Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do
quantum
indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e também não pode levar ao enriquecimento sem causa.

Considerando que a quantia fixada representará alívio ao autor pela angústia vivida e exercerá para a ré, função punitiva e preventiva de atos similares, entendo que o
quantum
arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo magistrado de primeiro grau está em patamar que reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.